Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS. ART. 91 DO CPC. CABÍVEL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A questão controvertida nos autos cinge-se a verificar se a competência para apreciar a demanda que envolve a Caesb deve ser processada na Vara da Fazenda Pública, bem como se a agravante deve proceder ao recolhimento das custas iniciais.
2. O entendimento pacífico do TJDFT é no sentido de que a aplicação do regime de precatório à Caesb não tem o condão de alterar a competência funcional para determinar o processamento perante as Varas da Fazenda Pública. Precedentes.
3. Deve-se estender à CAESB as prerrogativas processuais da Fazenda Pública, desde que vinculadas às questões de organização financeira e legalidade orçamentária, com reflexo no regime de precatórios. Logo, não se pode exigir o recolhimento das custas processuais para o ajuizamento da ação, uma vez que tal medida pode afetar e refletir na organização financeira e legalidade orçamentária da sociedade de economia mista que presta serviço essencial. As custas processuais devem ser pagas ao final, pelo vencido, nos termos do art. 91 do CPC.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.